Tribunal: TJMT
Processo: 1015645-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015645-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJENIFER CRISTINE CARVALHO SILVA - CPF: 050.440.821-63 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ESTEFANI GABRIELA CARVALHO SILVA - CPF: 050.440.831-35 (APELADO), E. F. S. - CPF: 102.012.641-88 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DJENIFER CRISTINE CARVALHO SILVA - CPF: 050.440.821-63 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ESTEFANI GABRIELA CARVALHO SILVA - CPF: 050.440.831-35 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), E. F. S. - CPF: 102.012.641-88 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA INDENIZAÇÃO DIRETA AOS HERDEIROS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação cominatória, declaratória e condenatória ajuizada pelos herdeiros de contratante de financiamento bancário com seguro prestamista.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome do de cujus, após o óbito e sem observância das cláusulas do seguro prestamista, gera o dever de indenizar por dano moral; e (ii) saber se há cobertura contratual para pagamento de indenização securitária de R$ 50.000,00 diretamente aos herdeiros.

III. Razões de decidir

O banco estipulante integra a cadeia de fornecimento do serviço e deve responder solidariamente com a seguradora, conforme art. 7o, p.u., do CDC.

A negativação do nome do contratante falecido configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC.

O valor de R$ 3.000,00 por autor mostra-se proporcional, adequado à finalidade reparatória e punitiva da indenização por dano moral.

O contrato de seguro prestamista prevê cobertura limitada ao saldo devedor na data do óbito, até R$ 50.000,00, não havendo cláusula que preveja indenização fixa ou autônoma aos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A negativação do nome de contratante falecido, cujo contrato de financiamento está vinculado a seguro prestamista, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 2. O seguro prestamista não garante, salvo previsão contratual expressa, pagamento de indenização direta e fixa aos herdeiros, limitando-se à quitação do saldo devedor até o teto estipulado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 927; CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 25.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco Votorantim S.A. e, por Djenifer Cristine Carvalho Silva e outros, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação cominatória, declaratória e condenatória proposta contra o Banco Votorantim S/A (sucessor da BV Financeira) e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida referente às parcelas posteriores ao óbito de Paulo Sérgio da Silva, reconhecer a indevida negativação de seu nome e condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Votorantim S.A. apela sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva para adimplir cobertura securitária, ao argumento de que seria mero estipulante, além de alegar a regularidade de sua conduta e a inexistência de dano moral indenizável, defendendo, ainda, que teria ocorrido perda superveniente do interesse de agir diante da quitação do contrato pela seguradora em momento posterior. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, minorar o dano moral.

Por outro lado, os autores Djenifer Cristine Carvalho Silva e outros recorrem alegando, em suma, que a sentença deve ser reformada quanto ao capítulo que julgou improcedente o pedido securitário, sustentando a existência de cobertura por morte no contrato de seguro prestamista/seguro proteção financeira, com referência ao valor máximo de R$ 50.000,00, postulando a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária correspondente.

O Banco Votorantim S.A. (id.

317977939), a Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. (id.

317977937) e os autores (id.

317977934), apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 331439894).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Djenifer Cristine Carvalho Silva, Estefani Gabriela Carvalho Silva E E.F.S., este último representado por sua genitora Mirian Imiri Franco de Carvalho, movem ação cominatória, declaratória e condenatória com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor de BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (posteriormente sucedida pelo Banco Votorantim S.A.) e CARDIF do Brasil Vida e Previdência S.A., objetivando, em síntese, a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome do falecido dos cadastros de inadimplentes, o pagamento de indenização securitária decorrente de seguro prestamista e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Alegam, em apertada síntese, que o genitor dos autores, Paulo Sérgio da Silva, firmou, em 09.12.2019, Cédula de Crédito Bancário no 391453610, no valor de R$ 10.000,00, a ser quitada em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, e que o contrato continha a contratação de seguro prestamista/seguro proteção financeira. Sustentam que, após o óbito do contratante, ocorrido em 30.07.2021, remanesceram parcelas vincendas que deveriam ser quitadas pela cobertura securitária. Não obstante, afirmam que o banco manteve cobranças e procedeu à negativação do nome do falecido em 21.09.2021, por dívida no valor de R$ 3.510,00, circunstância que reputam indevida, razão pela qual pleitearam a tutela jurisdicional.

O requerido Banco Votorantim S/A, sucessor da BV Financeira, apresentou contestação, defendendo, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que não teria havido comunicação formal do sinistro à seguradora, bem como suscitando ilegitimidade passiva para responder pelo pagamento de indenização securitária, por atuar apenas como estipulante do seguro, além de sustentar a regularidade da negativação e a inexistência de dano moral indenizável (id.

317977858).

Já a seguradora ré, CARDIF do Brasil Vida e Previdência S.A., apresentou contestação alegando que a cobertura securitária foi devidamente adimplida, mediante pagamento do valor correspondente ao saldo devedor do contrato, sustentando tratar-se de seguro prestamista com capital segurado vinculado, inexistindo previsão contratual para pagamento de indenização fixa aos herdeiros, bem como defendendo a ausência de ato ilícito e de responsabilidade por danos morais (id.

317977886).

Os autores impugnaram as contestações, sob o fundamento de que restou comprovada a existência do seguro prestamista, a ciência do óbito por parte do banco, bem como a indevida negativação do nome de pessoa falecida, defendendo a responsabilidade solidária das rés e reiterando os pedidos formulados na inicial (id.

317977865 e id.

317977896).

Após a regular tramitação processual, com manifestações das partes e parecer do Ministério Público, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida referente às parcelas posteriores ao óbito de Paulo Sérgio da Silva, reconhecer a indevida negativação de seu nome, condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, e julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização securitária, ao fundamento de inexistir previsão contratual para tanto (id.

317977912).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Votorantim S.A., ora apelante, sustentando, em suma, a sua ilegitimidade passiva, a regularidade da negativação, a inexistência de dano moral indenizável e a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir, em razão da posterior quitação do contrato pela seguradora, requerendo a reforma integral do
decisum
(id.

317977922).

Por outro lado, os autores também recorrem, defendendo, em síntese, que a sentença deve ser reformada quanto ao capítulo que julgou improcedente o pedido securitário, sustentando a existência de cobertura por morte no contrato de seguro prestamista/seguro proteção financeira, com referência ao valor máximo de R$ 50.000,00, postulando a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária correspondente (id. 317977932)

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Votorantim S.A., pois, segundo sustenta, não seria responsável pelo pagamento da indenização pleiteada pelos autores, mas apenas estipulante do seguro prestamista.

Adianto que a tese não se sustenta, uma vez que a instituição financeira e a seguradora participaram em conjunto da negociação, tanto do financiamento formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário no 391453610, firmada em 09.12.2019, quanto do seguro prestamista/seguro proteção financeira à ele vinculado, objeto do litígio, razão pela qual deve responder solidariamente pelos efeitos jurídicos decorrentes da contratação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que dispõem o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, ambos da Lei no 8.078/90. Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PROPOSTA DE SEGURO DE VIDA. CONSUMIDOR JOVEM ACOMETIDO POR LEUCEMIA, DE QUE SE ENCONTRA CURADO. SEGURO OFERECIDO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. PROPOSTA REJEITADA PELA SEGURADORA, SOB A MERA FUNDAMENTAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE OPÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor
. (...)”.
(STJ - REsp: 1300116 SP 2011/0143997-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO –
RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7o, § ÚNICO E 14 DO CDC - DO CDC
- VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO EM ‘BIS IN EADEM’ DOS ACRESCIMOS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL – 70% s/VALOR DA APOLICE – INVALIDEZ PARCIAL – PREVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO SICREDI NORTE/MT – DESPROVIDO – RECURSO ICATU SEGUROS S/A PROVIDO. 1.
A instituição financeira do sistema cooperativo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente, aplicando-se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor
.
(artigo 7o, parágrafo único, CDC)
. (...)”.
(TJMT. RAC n. 00002102720118110085. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado; j. 28.02.2018 – grifei e negritei).

Não obstante, analisando o instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se que a instituição financeira figura como estipulante do seguro prestamista vinculado ao financiamento, evidenciando sua participação direta na contratação do produto securitário, o que criou nos consumidores a legítima expectativa de sua responsabilidade, à luz da teoria da aparência e dos princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Superado esse ponto, por questão de lógica processual, passo à análise do mérito do recurso interposto pelo Banco Votorantim S.A., que pretende excluir a condenação por dano moral, sustentando que a negativação seria legítima porque, na data do apontamento restritivo, as parcelas estavam em atraso, tendo a seguradora quitado o contrato somente em 28.10.2022.

O argumento, porém, não se harmoniza com as premissas fáticas assentadas na sentença e no conjunto probatório, que indicam a ocorrência de negativação em 21.09.2021, após o óbito de Paulo Sérgio da Silva (30.07.2021), e com alegação de ciência do falecimento na esfera da própria instituição.

Ora, ainda que a seguradora tenha pago o sinistro posteriormente, o fato é que o evento morte, coberto pelo seguro, já havia ocorrido, e a negativação recaiu sobre o nome do
de cujus
, em contexto que a sentença reputou ilícito. Com efeito, a inscrição restritiva, quando desconectada do dever de diligência mínima do fornecedor, sobretudo em hipóteses de óbito e de seguro prestamista contratado, constitui falha na prestação de serviço.

Logo, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente, independentemente da demonstração de culpa. A propósito:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, é assente na jurisprudência a ocorrência de ato ilícito, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA - MORTE - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - MÁ-FÉ DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SÚMULA 609 STJ - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - COBRANÇA DE PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRATANTE. CONTRATOS GARANTIDOS POR SEGURO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO.

(...)
- A cobrança de qualquer parcela do contrato de financiamento a partir do falecimento do contratante é indevida, em razão da contratação do seguro prestamista - Diante da ilicitude da cobrança, o que resultou na inclusão indevida Da esposa do segurado nos cadastros de restrição ao crédito, e ainda, considerando que tal negativação se efetivou em decorrência do atraso na quitação do financiamento por parte da Seguradora, o dano moral é inconteste, dispensando prova em concreto, existindo "in re ipsa", tratando-se de presunção absoluta
- A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.
” (TJMG, RAC n.o 50042504820228130271, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível Especializada, j. 10.02.2025 - destaquei).

Também não prospera a alegação de perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a quitação securitária ocorreu após o ajuizamento da ação, não afastando os efeitos do ilícito já consumado. Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição quanto ao dano sofrido pelos autores, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, também objeto de insurgência do banco recorrente, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$3.000,00 para cada autor, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Visto isso, avançando na resolução da celeuma, passo à análise do recurso interposto pelos autores, que se insurge contra a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de indenização securitária, ao argumento de que haveria seguro de proteção financeira em caso de morte, e que tal valor seria devido à eles.

Aqui, a análise deve ser rigorosamente contratual e documental, pois a condenação securitária depende da exata delimitação da cobertura.

E o que se extrai do contrato (CDC e certificado do Seguro Proteção Financeira) é que, em caso de morte, a cobertura tem por finalidade pagar o saldo devedor na data do evento, até o limite de R$ 50.000,00, não se caracterizando, portanto, como “seguro de vida” com capital fixo indenizável aos herdeiros, tampouco se evidenciando cláusula que imponha pagamento de quantia certa e direta à família, para além (ou independentemente) do saldo devedor. Em outras palavras, o valor de R$ 50.000,00 aparece como teto de cobertura do seguro prestamista (acessório), e não como indenização autônoma. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APLICAÇÃO DO CDC - CARTAO DE CRÉDITO - SEGURO PRESTAMISTA - RISCO NÃO COBERTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- As relações firmadas com base em contratos de seguro prestamista devem ser tratadas sob a égide da Lei n. 8.078/90
- O seguro prestamista, tem como intuito permitir o adimplemento da dívida constante no contrato, caso ocorra algum sinistro com o segurado (morte, acidente ou desemprego) e não seja possível o cumprimento da obrigação pactuada - Não há que se cogitar ao pagamento de prêmio de seguro de vida, se o contrato celebrado entre as partes é de seguro prestamistas, o qual restringe a cobertura indenizatória ao pagamento da fatura do cartão de crédito ao limite contratualmente estipulado
- Estando expressamente excluído o risco, fica afastado o dever da seguradora de indenizar.
” (TJMG, RAC n.o 10145140261523001, Rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11a Câmara Cível, j. 06.06.2018 – destaquei).

A propósito, bem destacou a douta Procuradora de Justiça ao asseverar:

“
Noutro giro, quanto ao recurso dos requerentes posto ao id. 31797793, os quais erigem a necessidade da reforma da decisão para que seja acolhido o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização securitária, entendo que também não deve ser acolhido.

Resta evidenciado que o contrato havido entre as partes não possuía cláusula de indenização em caso de óbito do segurado, na forma exarada pela parte requerente.

O que o seguro contratado prevê é que, em caso de óbito do segurado, haveria por parte da seguradora a cobertura do saldo devedor até o limite de R$ 50.000,00.

O exame do instrumento contratual posto ao id. 317977376 deixa claro que não se trata, portanto, de uma apólice de prêmio em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente, mas tão somente uma modalidade habitual de seguro prestamista.

Em outras linhas, o contrato em questão não configura o popular “seguro de vida”, mas sim uma cobertura para quitação do saldo devedor do financiamento então contratado, até o limite de R$ 50.000,00, revelando sua verdadeira natureza acessória. Sua função é una: resguardar os herdeiros da transmissão de dívida referente ao contrato segurado.

Importa altear que não há que se falar em ambiguidade, pois o instrumento contratual sequer menciona a palavra “prêmio” ou “indenização”, termos que embora sejam comezinhos ao tipo de contrato celebrado, poderiam sinalizar eventual direito que ora conclamam os requerentes, de sorte que não há guarida à tese dos requerentes.”
(id.

331439894).

Portanto, ausente nos autos cláusula que ampare o pagamento do valor de R$50.000,00 como indenização direta aos autores (herdeiros), e estando demonstrado que a natureza do produto é de seguro prestamista/proteção financeira com capital vinculado, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido indenizatório de R$ 50.000,00.

Isso porque, repiso, não é dado ao julgador substituir a disciplina contratual por um regime de capital fixo se o contrato não o estabelece. Ao revés, deve-se prestigiar a interpretação sistemática do instrumento, à luz da finalidade típica do seguro prestamista, que é resguardar a operação de crédito, quitando o saldo devedor, até determinado limite, exonerando o acervo hereditário da dívida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso do requerido, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026